Tribunal: TJPA
Processo: 0004564-69.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004564-69.2007.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANTOS BECHEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004564-69.2007.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANTOS BECHEL LTDA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que extinguiu execução fiscal sob fundamento de prescrição intercorrente. Nos autos, o ente público promoveu execução contra Santos Bechel Ltda., com base em CDA no valor de R$ 2.124,62. O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente ao considerar transcorrido o prazo de seis anos desde a primeira tentativa frustrada de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente observou o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que determina a suspensão do processo por um ano antes do arquivamento dos autos e a posterior contagem do prazo prescricional de cinco anos, a partir da decisão que determinou o arquivamento.

4.

A decretação da prescrição intercorrente somente pode ocorrer após a intimação da Fazenda Pública, garantindo-lhe a oportunidade de se manifestar sobre a possível extinção do crédito tributário.

5.

No caso concreto, o juízo de origem não respeitou a sequência procedimental exigida pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, pois reconheceu a prescrição sem assegurar a prévia intimação do ente público e sem demonstrar o transcurso integral do prazo prescricional.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que a inércia do exequente deve ser aferida com rigor e que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida automaticamente sem a devida observância do contraditório e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal somente pode ser reconhecida após a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que exige a suspensão do feito, o arquivamento e a posterior contagem do prazo prescricional de cinco anos.

2.

A Fazenda Pública deve ser previamente intimada antes da decretação da prescrição intercorrente, sob pena de nulidade da decisão extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-RS, AC nº 70082354945, Rel. Desª Laura Louzada Jaccottet, 2ª Câmara Cível, julgado em 02.09.2019.

·

TJ-RJ, AI nº 00565626320198190000, Rel. Des. João Batista Damasceno, 27ª Câmara Cível, julgado em 04.12.2019.

·

TJ-PA, AC nº 6544973, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 20.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, conforme abaixo transcrito:

“(...) No presente caso, verifica-se que a ciência da primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior ao mês de junho/2013. A partir da ciência da exequente, teve início, automaticamente, o prazo de um ano previsto no Art. 40 da LEF. Os eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção de prazo prescricional. Portanto, já decorreram seis anos ou mais desde este fato, o que implica no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente.

Em consequência, extingo o processo, nos termos do Art. 487, II, do NCPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, não há necessidade de intimação do(a) executado(a), uma vez que não foi citado(a), razão pela qual os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TJE/PA.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”

Dos autos se extrai que o Estado do Pará promoveu execução fiscal contra Santos Bechel Ltda., em virtude do que consta nas CDA’s acostadas aos autos, no valor de R$ 2.124,62 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Determinada a citação do executado em 21/01/2008, a qual não restou cumprida, conforme certidão de ID 17808384 – fls. 7.

Em decisão proferida em 18/04/2009, o juízo de origem determinou a manifestação da Fazenda Pública (ID 17808384 – fls. 8).

Ciente, o Estado requereu o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa dos sócios da empresa, as respectivas citações postais nos endereços apresentados e, em caso de não pagamento espontâneo, a penhora
on line
via BACENJUD. (ID 17808384 – fls. 11/12).

Deferido pelo Juízo, o exequente postulou a citação por Edital e

renovou, por duas oportunidades, os pedidos de constrição de bens e valores via BACENJUD e RENAJUD. (ID’s 17808386 – fls. 11/12 e 17808387 – fls. 4/5).

Sobreveio a sentença (ID 17808388 – fls. 1). declarando extinto o processo em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme acima transcrito.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 17808389 – fls. 1/15) aduzindo, em síntese, que não poderia ter sido extinto o processo sem que tenha decorrido o prazo prescricional do quinquídio legal após o 1 (um) ano de arquivamento contínuo. Requer a reforma integral da sentença para restabelecer o andamento processual sob pena de violação ao art. 40, da Lei 6.830/1980, considerando o equívoco acerca de extinção do processo e, ainda, a não oportunização de manifestação prévia da Fazenda Estadual recorrente após decorridos 1 (um) ano do arquivamento e ulteriores 5 (cinco) anos que poderiam levar à consumação do hipotético quinquídio prescricional.

Não identificada a apresentação de contrarrazões.

Instada, a Procuradoria de Justiça optou por não intervir na demanda (ID 23945518 - fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos de Ação Execução Fiscal, que extinguiu o processo com resolução de mérito.

Acerca da
prescrição

intercorrente
, rege a Lei Nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da
execução
, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

§ 1º - Suspenso o curso da
execução
, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da
execução
.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição

intercorrente
e decretá-la de imediato.

(...)

Se verifica então, que a
prescrição

intercorrente
não é meramente declarada após o prazo de 06 (seis) anos totais após o início da
execução
, e sim, possui um procedimento específico a ser seguido.

Conforme o exposto no § 2º, transcorrido o prazo máximo de 01 (um) ano após a suspensão, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Assim, nos termos do § 4º supracitado, o prazo prescricional (cinco anos) decorre da decisão que ordena o arquivamento, e somente depois de ouvida a fazenda, o juiz poderia reconhecer a
prescrição

intercorrente
e decretá-la de imediato.

Dessa forma, cristalino que os prazos supracitados não foram respeitados pelo juízo primevo, tendo este sentenciado a
prescrição

intercorrente
, não havendo transcorrido prazo prescricional.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
.
O reconhecimento da
prescrição

intercorrente
na
execução

fiscal
, consabidamente, depende de aferição de tempo e inércia do exequente na persecução do crédito. Tal entendimento é uníssono na jurisprudência. In casu, verifica-se que desde o último marco interruptivo da
prescrição
não decorreram mais de 05 anos. Assim, considerando que a
prescrição

intercorrente
somente possui lugar quando se encontram conjugados o decurso de tempo e a inércia da parte credora, não se há de reconhecê-la no caso concreto.
A
prescrição

intercorrente
ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, motivo pelo qual cabe aplicação da Súmula 106 do STJ.DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70082354945, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 02-09-2019)

(TJ-RS - AC: 70082354945 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 02/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
.
Nos termos do artigo 40 da Lei de
Execução

Fiscal
e Súmula nº 314, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
exige a não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.
Inocorrência
.
As demais questões trazidas ao conhecimento do Tribunal constituem supressão de instância, porque não apreciadas pela instância de origem, ainda que a alegada
prescrição
inicial constitua questão de ordem pública e possa ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula nº 409, do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00565626320198190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 04/12/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Este é o posicionamento da Segunda Turma de Direito Público:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. BENS NÃO LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO
. LEI N.º 6.830/1980.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifica-se que foi ajuizada a ação executiva em outubro/2008, sendo realizado o despacho citatório em novembro/2008. Ademais, constata-se que houve a citação do executado em maio de 2009. 2. O exequente, no ano de 2010 pleiteou ao judiciário medidas constritivas, mas só foram efetivadas em 2018, sem nenhum resultado frutífero. 3. Todavia, o Exequente, ora apelado, não fora notificado deste fato e logo em 2019 foi proferida sentença decretando a ocorrência da
prescrição
. 4. Desse modo, entende-se que seria imprescindível a ciência do Exequente no que tange à ausência de localização de bens, para que pudesse ser decretada a
prescrição

intercorrente
, o que não ocorreu na demanda ora analisada. 5. Destarte, resta necessário, no presente momento, afastar a
prescrição

intercorrente
, prevista no artigo 40, da Lei n.º 8.630/1980, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

(6544973, 6544973, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29).

Dessa forma, claro está que assiste razão ao ora apelante, posto que teve sua
execução
extinta ao arrepio da legislação concernente, não tendo o juízo de origem realizado o correto cálculo do prazo prescricional, se eximindo assim de realizar o devido procedimento para que a
prescrição

intercorrente
fosse considerada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando a decisão combatida nos termos da fundamentação supra, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para o regular andamento da
execução
.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/02/2025